Tribunal: TJDFT
Processo: 0751904-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR. MAJORAÇÃO DA VERBA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cancelamento de inscrição em cadastro de proteção ao crédito, julgou procedente o pedido para determinar a exclusão da restrição relativa a débito no valor de R$ 22.031,17.
2. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 300,00, por apreciação equitativa.
3. O recurso limita-se à majoração dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios por equidade é adequado; e (ii) verificar se a tabela de honorários da OAB possui caráter vinculante para o arbitramento da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há interesse recursal da parte apelada quanto à impugnação da gratuidade de justiça, pois o benefício não foi requerido nem concedido nos autos (CPC, art. 100).
6. Nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou valor da causa reduzido, admite-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
7. A tabela de honorários da OAB, mencionada no art. 85, § 8o-A, do CPC, possui natureza orientadora e não vincula o magistrado, devendo ser considerada juntamente com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
8. A aplicação literal da tabela pode gerar valores desproporcionais em causas de baixa complexidade ou de reduzido impacto econômico.
9. No caso concreto, a demanda apresenta baixa complexidade, sem produção probatória relevante e com tramitação célere.
10. O valor fixado na sentença (R$ 300,00) revela-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho profissional, sendo razoável sua majoração para o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
11. Precedentes do TJDFT admitem a mitigação da aplicação literal da tabela da OAB e reconhecem seu caráter orientador.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 100, 487, I, e 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.059.
TJDFT, Acórdão 1803793, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023; TJDFT, Acórdão 1849266, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1703092, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.05.2023; TJDFT, Acórdão 1691023, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1689511, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 12.04.2023.